Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. PUBLICIDADE. GARANTIA DE SATISFAÇÃO. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução de valores pagos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Aquisição de programa eletrônico de curso preparatório para concurso. Oferta. Vinculação do fornecedor. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O autor adquiriu do réu curso preparatório para concursos públicos. De acordo com as ofertas veiculadas (ID,14638802 - Pág. 2, 14638807), o aluno poderia requerer o cancelamento do contrato com a devolução do dinheiro se, por qualquer motivo, manifestasse insatisfação com o conteúdo. Apesar de haver no termo de uso apresentado pela autora que, caso haja mais de 30 downloads de arquivos não seria possível pedir o cancelamento, verifica-se que tal condição não foi informada nas publicidades veiculadas pelo réu. Ademais, tal restrição diverge da informação constante do site de compras de que o cancelamento poderia ocorrer no prazo de 30 dias. O vídeo (ID 14638807) e as informações veiculados pelo réu apenas informam que, em caso de insatisfação, por qualquer motivo, dentro do período de 30 dias, seria possível cancelar o curso. A publicidade ocorreu de forma clara e precisa, de modo que, qualquer condição não informada no momento da oferta, caracteriza propaganda enganosa por omissão (art. 37, §3° do CDC). Assim, tendo em vista que a autora requereu o cancelamento da compra dentro do prazo de 30 dias disponibilizado pelo réu, conclui-se que pela procedência do pedido de rescisão do contrato com a devolução integral do valor pago. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões assinadas por advogado, na forma art. 41, §2° da Lei 9099/1995.
W